Tribunal: TJSP
Processo: 1012013-74.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C./C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência A autora alega cerceamento de defesa e questiona a responsabilidade por reparos no veículo locado.
II. A questão em discussão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C./C. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência A autora alega cerceamento de defesa e questiona a responsabilidade por reparos no veículo locado.
II. A questão em discussão consiste em verificar a preliminar de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral consistente em oitiva de testemunhas, a aplicabilidade do CDC ao caso e a responsabilidade por reparos no veículo locado e a origem do defeito na pinça de freio.
III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica porque não pleiteada a oitiva de testemunhas na oportunidade de especificação de provas, tratando-se de indevida inovação recursal. A aplicabilidade do CDC foi afastada, pois o contrato foi firmado entre empresas e não há comprovação de vulnerabilidade da autora. Da análise do contrato se extrai que a manutenção preventiva conforme manual do fabricante e reparos decorrente de desgaste natural pelo uso normal do veículo eram de responsabilidade da locadora ré, enquanto qualquer reparo relacionado a mau uso era de responsabilidade da locatária autora. Problema em pinça de freio. Necessária a realização de perícia para verificar se o problema em pinça de freio ou itens que geraram cobrança contra a locatária decorre de mau uso pela locatária ou de desgaste natural pelo uso ordinário ou se é item de manutenção preventiva para que se possa definir as responsabilidades e cabimento das indenizações e multas pretendidas na inicial. Perícia a ser realizada sobre a documentação de reparos e histórico de manutenções, revisões e reparos do veículo em concessionaria da marca fabricante. Sentença anulada de ofício com determinação de realização de perícia, com custo a ser dividido entre as partes.
IV. Tese de julgamento: 1. Contratos entre empresas não se submetem ao CDC sem evidência de vulnerabilidade. 2. A responsabilidade por reparos deve ser apurada conforme o contrato e a origem do defeito, que depende de prova pericial. 3. Sentença anulada de ofício para realização de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.